Tribunal: STF
Processo: HC 245909
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Eduardo Geovane Sgadari Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que somente quando demonstrada correlação fática e temporal entre o ato infracional e o crime de tráfico de drogas será possível de utilização dos registros da justiça da infância e juventude para afastar a aplicação do tráfico privilegiado. 



    2. No caso em análise restou suficientemente demostrado que desde a adolescência o paciente se dedicava a atividades relacionadas à mercancia ilícita de entorpecentes, consignando o juízo sentenciante que, "perante a justiça menorista, na recente infância, Eduardo apresentou recorrentes incidências, assim pormenorizadas, consideradas apenas aquelas relacionadas ao tráfico (ignoradas, portanto, as certificadas às fls. 126/8 e 150): episódio do ano de 2018, sem detalhes a respeito da ocorrência (certidão às fls. 137); episódio de fevereiro de 2018, custódia de 20 porções de crack, culminado com liberdade assistida (certidão às fls.138/42); episódio de abril de 2019, custódia de 28 porções de crack e 01 de maconha, culminado com liberdade assistida (certidão às fls. 160/4) e episódio de julho de 2019, custódia de 07 porções de cocaína e 01 porção de maconha, culminado com internação de cerca de nove meses, finda no ano de 2020 (certidão às fls. 143/8 e especificação no interrogatório)" (fl. 27). 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 916.810 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Postula, em síntese, a aplicação da causa de diminuição de pena contida no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração. 



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não verifico ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente